Tribunal: TJSP
Processo: 1047850-61.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Princípio da dialeticidade. Necessidade de que o recurso indique o desacerto da decisão e os motivos para reforma. Razões recursais que não impugnam os fundamentos da sentença atacada. Artigos 1010 e 1013 do Código de Processo Civil. Apelo não conhecido.